Tribunal: TJDFT
Processo: 0721618-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RAZÕES DISSOCIADAS. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 9o E 10, AMBOS DO CPC. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. De acordo com o dispositivo no artigo 1.016, inciso III do Código de Processo Civil, o Agravo de Instrumento deve conter, entre outros requisitos, “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”.
1.1. O recorrente deve impugnar especificamente as razões postas na decisão para conceder ou negar o pedido deduzido. Trata-se do princípio da dialeticidade, segundo o qual impõe-se à parte recorrente o dever de impugnar os fundamentos que justificaram as conclusões da decisão recorrida. Recurso conhecido em parte
2. O princípio da não surpresa estatuído nos artigos 9o e 10, ambos do CPC, obsta a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos.
2.1. É nula a decisão agravada que indefere o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro por preclusão sem antes intimar parte para se manifestar, ofendendo os princípios da não surpresa e do devido processo legal.
3. Preliminar de razões dissociadas suscitado de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, provido. Decisão cassada.